Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), GABRIELA DA COSTA LOGRADO - CPF: 022.994.551-16 (AGRAVANTE), WYLERSON MOREIRA DA COSTA - CPF: 204.913.281-68 (AGRAVADO), WYLERSON MOREIRA DA COSTA - CPF: 204.913.281-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EGESIPA CAMPOS DA COSTA - CPF: 028.123.981-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como SILVIO MOREIRA DA COSTA - CPF: 048.057.801-00 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÕES DE FRAUDES E CRIME PRATICADOS PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário, na qual se alega suposta prática de fraude e crime por parte do inventariante, pleiteando-se sua remoção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos e provas suficientes para justificar a remoção do inventariante, com fundamento em alegações de fraude e condutas criminosas já objeto de agravo anterior.

III. Razões de decidir

3. A ausência de provas cabais e inequívocas impede o acolhimento das alegações de má-fé e prática de crime pelo inventariante.

4. A matéria já foi submetida à apreciação judicial em agravo anterior, estando acobertada pela preclusão.

5. Não havendo demonstração de fato novo relevante ou modificação no estado de fato ou de direito, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de provas cabais e a rediscussão de matéria já apreciada em agravo anterior impedem o acolhimento de pedido de remoção de inventariante por suposta prática de fraude ou crime."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GABRIELA DA COSTA LOGRADO,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Inventário nº 1041202-45.2023.8.11.0003, constando como parte:
WYLERSON MOREIRA DA COSTA, representante do Espólio de EGESIPA CAMPOS DA COSTA e ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA (Agravado)
,
INDEFERIU
os pedidos, tendo em vista que as matérias já haviam sido discutidas.

Em síntese, a Agravante alega que “(...) decisão agravada é aquela que, nos de origem, rejeitou as manifestações apresentadas sob os IDs 164020119, 165055795 e 169853194, sob o fundamento de que se tratavam de matérias já discutidas no feito”; que ele “(...) recai sobre o inventário cumulativo dos espólios de Silvio Moreira da Costa e Egesipa Campos da Costa, ambos casados, e cujos herdeiros são os seus filhos, a exceção da Sra. Gabriela Logrado, que integra aquela ação na qualidade de herdeira por representação de sua mãe (Sra. Jaqueline Campos da Costa Logrado), filha pré-morta dos autores da herança”; que “(...) na qualidade de herdeira e, ainda, buscando apontar e sanar as fraudes e irregularidades praticadas pelo seu tio (Sr. Wylerson), o qual foi nomeado como inventariante naqueles autos, anexou Impugnação às Primeiras Declarações por ele apresentadas, demonstrando os motivos pelos quais os argumentos por ele expostos não mereciam acolhimento e, ainda, também seria preciso apurar com maior certeza o efetivo rol de bens a serem partilhados”; que “(...)naquele momento foram realizadas as seguintes solicitações: realização de avaliação de imóvel indicado pelo inventariante; arbitramento de aluguel à herdeira que tem ocupado o imóvel de forma exclusiva; apuração exata dos bens e valores a serem partilhados (em especial porque o inventariante transferiu valores da conta da falecida para a sua particular) e, ainda, a substituição do inventariante. Porém, como para surpresa dela boa parte dos seus pedidos foram rejeitados, teve que interpor Agravo de Instrumento a este Tribunal buscando a reforma daquele entendimento mediante o consequente acolhimento das razões por ele expostas, recurso este que ainda está pendente de julgamento e tramita sob o nº 1021836-92.2024.8.11.0000”.

Afirma que “(...) mais uma vez, o magistrado de origem rejeitou um pedido formulado pela Sra. Gabriela e que seria essencial não apenas ao deslinde e prosseguimento do inventário, como também seria fundamental para que a partilha fosse realizada de acordo com os efetivos bens pertencentes aos falecidos”.

Sustenta que a decisão recorrida é equivocada, pois “(...) o magistrado ainda não havia deliberado no feito acerca daqueles fundamentos apresentados pela herdeira, os quais recaíam não apenas sobre provas concretas da conduta fraudulenta (e criminosa) do inventariante, como também em relação às provas de que o inventariante, de forma proposital, omitiu bem pertencente do espólio do rol de bens a serem partilhados”; e ainda, assevera que “(...) por meio daquelas manifestações a Sra. Gabriela apresentou ao inventário de origem a existência de Inquérito Policial em andamento no PJe (e sob o nº 1022351- 21.2024.8.11.0003) cujo objetivo é exatamente apurar de forma detalhada as fraudes realizadas pelo Sr. Wylerson, comprovando ao magistrado que os argumentos expostos por ela anteriormente de fato possuíam fundamento e que por este motivo seria imperiosa a substituição dele da função de inventariante”.

Ressalta que “(...) naquele momento ela não apenas apresentou cópia integral daquele IP (cujo objeto é a apuração dos crimes de estelionato e falsidade ideológica), como também alertou o magistrado de forma expressa que a autoridade policial estava tão inclinada a reconhecer os crimes praticados pelo inventariante após o falecimento da Sra. Egesipa (autora da herança) que buscaria resposta junto ao cartório no qual foi lavrada procuração pública segundo a qual o Sr. Wylerson estaria investido de poderes pela própria Sra. Egesipa e, diga-se, após o óbito dela, demonstrando a completa má-fé dele e intenção de praticar irregularidades. (...) Não bastasse isso, a Sra. Gabriela reforçou tais fatos ao longo do feito, buscando do magistrado de origem ao menos a análise destas provas e o reconhecimento de que, evidentemente, o Sr. Wylerson não poderia permanecer a frente da condução do inventário, tendo aquele juiz, entretanto, alegado que esta matéria já teria sido apreciada, quando, na verdade, não o foi”.

Frisa que as provas ainda não foram analisadas.

Ressalta que “(...) quando interrogado nos autos do Inquérito Policial (nº 1022351-21.2024.8.11.0003) pela autoridade competente, o inventariante novamente confessou a realização da transferência aqui apontada, sendo prova disto o relatório aqui anexo (DOC. 11) e elaborado pelo Delegado responsável: Interrogado o indiciado WYLERSON MOREIRA DA COSTA, este confirmou que teria transferido um veículo de propriedade de sua falecida mãe, a senhora EGESIPA, para sua irmã, a indiciada Silvana, mas que o teria feito a para atender um pedido de sua própria mãe. Que nega que tenha feito transações bancárias após a morte de sua mãe. Que só TRANSFERIU OS TERRENOS NO CEMITÉRIO PARA SEU NOME, para atender questões burocráticas. Que afirma que em nenhum momento agiu de má-fé, e que todos os irmãos tem consenso no inventário, menos a sobrinha Gabriela”.

Requer “(...) a) Seja concedida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso, pois o contrário poderia significar o prosseguimento do feito de origem mediante a realização de incompleta, o que contraria os ditames inerentes ao próprio procedimento de inventário em si; a) Seja determinada a comunicação do MM. Magistrado a quo e oficiado aquele para, em querendo, prestar informações ou reformar a r. decisão em tela, se assim entender; b) Seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e, como consequência, deferidos todos os pedidos formulados pela Sra. Gabriela em suas manifestação de IDs 164020119, 165055795 e 169853194, sendo analisadas as provas por ela apresentadas, mediante não apenas o reconhecimento das condutas fraudulentas praticadas pelo inventariante, como também a exclusão dos autos nº 0013893- 18.2023.8.11.0003 do rol de bens partilháveis e, ainda, a inclusão dos lotes nº 50 e 52 (localizados no Cemitério da Vila Aurora, em Rondonópolis-MT) como bens pertencentes aos falecidos”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto.

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Inventário nº 1041202-45.2023.8.11.0003, constando como partes:
GABRIELA DA COSTA LOGRADO e

WYLERSON MOREIRA DA COSTA, representante do Espólio de EGESIPA CAMPOS DA COSTA e ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA (Agravado)
, INDEFERIU os pedidos, tendo em vista que as matérias já haviam sido discutidas.

Após a sumária tramitação deste agravo, verifica-se que a pretensão deste agravo já foi objeto de discussão no Agravo n.

1021836-92.2024.8.11.0000, interposto anteriormente, operando-se a preclusão.

Frise-se que o mencionado agravo tinha as mesmas partes, e também se discutia a avaliação unilateral de bem imóvel, viabilidade ou não de aluguel em processo de inventário e saques efetuados em conta de pessoa falecida.

Não há, portanto, como reformar a decisão atacada neste agravo, salientando-se que apenas a existência de investigações não dão conta de desconstituir decisão anterior, ao menos até o momento.

Desse modo, não se mostra viável a destituição de inventariante do feito, pois não comprovadas de forma cabal as fraudes e a prática de crimes.

Assim, julga-se pertinente a manutenção da decisão agravada, a qual transcrevo em parte:

“(...) Vistos etc.

1. Indefiro os pleitos formulados nos IDs: 164020119 e 165055795 e reiterados no ID: 169853194, tendo em vista que tais matérias já foram apreciadas pelo juízo, de modo que não há falar em rediscussão de matérias que já foram objeto de cognição judicial.

2. Outrossim, aguarde-se em arquivo provisório a prolação de provimento final no recurso de agravo de instrumento manejado no ID: 166004579, o que deverá ser certificado nos autos. (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025